Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-21.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação de restituição de valores. Fraude em pagamento por qr code pix. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Fortuito interno. Restituição de valores devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de valores proposta por consumidora em face de Lojas Riachuelo S.A. e Faturas Midway Ltda. A autora afirma que acessou o aplicativo da empresa ré e, por meio do QR Code Pix gerado, efetuou o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 717,71. Não obstante, alega que a fatura permaneceu em aberto, exigindo novo pagamento na loja física. Requer a restituição do valor pago indevidamente.
2. A r. sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição de recurso pelas Lojas Riachuelo. Em suas razões, afirma que o comprovante de pagamento apresentado pela parte autora indica como beneficiária da transação a empresa “Faturas Midway Ltda.”, pessoa jurídica totalmente desvinculada da recorrente e de suas parceiras comerciais, sendo o montante destinado a terceiro fraudador. Relata que a mencionada “Faturas Midway Ltda”. constitui organização criminosa que utiliza CNPJ falso para aplicar golpes mediante boletos adulterados e, diante disso, a recorrente comunicou o fato ao Ministério Público de São Paulo, solicitando a devida investigação. Defende que a autora não adotou as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento, tampouco comprovou ter emitido o boleto por meio dos canais oficiais da ré, que disponibiliza exclusivamente meios de contato seguros e autorizados. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em definir se houve falha na segurança do sistema de emissão de pagamento da recorrente que permitiu a fraude; e (ii) estabelecer se o evento configura fortuito interno apto a ensejar a restituição do valor pago em duplicidade.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A prova constante dos autos demonstra falha na prestação do serviço, pois a própria recorrente reconhece a existência de fraudes recorrentes no sistema de geração de boletos e Pix, orientando os clientes a validar as informações antes do pagamento — fato que confirma a vulnerabilidade de seu sistema.
7. Observo que em sua defesa a recorrente se distancia da narrativa da autora quanto à forma de pagamento realizada porquanto a consumidora afirma ter acessado o aplicativo da empresa e realizado o pagamento mediante a utilização de QR Code ali gerado. Tal afirmação também foi prestada pela autora no boletim de ocorrência de ID 77724020. Do comprovante de pagamento acostado aos autos (ID 77772417) também se extraí que a modalidade de pagamento foi a informada pela autora (PIX). A empresa, por sua vez, insiste que a autora realizou o pagamento mediante boleto. Tais fatos reforçam as alegações da autora de que o QR Code para pagamento foi gerado dentro do sistema disponibilizado pela empresa.
8. O ônus de comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.
9. A fraude praticada dentro do ambiente virtual do fornecedor configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando sua responsabilidade civil.
10. Comprovado o pagamento em duplicidade e a falha na segurança do serviço, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, conforme reconhecido pela r. sentença.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.